Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. ERRO DE FATO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM FATO INEXISTENTE. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL. LOGRADOURO COM DENOMINAÇÕES DIFERENTES. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE.
1. De acordo com o que dispõe do artigo 966 do Código de Processo Civil, a ação rescisória é medida excepcional, porquanto cabível somente nas hipóteses expressamente previstas (incisos I a VIII), destinada a rescindir decisão mérito com trânsito em julgado.
2. A alegação, na ação rescisória, de violação à norma jurídica deve ser manifesta, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem. Assim, revela-se inadmissível a ação rescisória que demandar o reexame de todo o conjunto fático-probatório para averiguar a alegada violação manifesta de norma jurídica.
3. Admite-se a ação rescisória baseada em erro de fato quando verificado que o acórdão rescindendo está baseado no erro de fato; o tema não é objeto de controvérsia; não houve pronunciamento judicial no acórdão rescindendo sobre o alegado erro de fato; e este é aferível pelas provas já constantes dos autos.
4. Deve ser rescindido o acórdão que afastou a impenhorabilidade do bem de família, que havia sido reconhecida no processo de origem, com fundamento na suposta existência de diversos bens da parte executada, quando comprovado inexistir, em verdade, diversidade de imóveis, mas apenas um púnico bem que está localizado em logradouro que já recebeu diversas denominações diferentes pelo Município.
5. Ação rescisória parcialmente admitida. Em juízo rescindendo, pedido julgado procedente. Em juízo rescisório, agravo de instrumento conhecido e não provido.